Tribunal: TJMT
Processo: 1044779-71.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044779-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (RECORRENTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única nos Embargos de Declaração rejeitados, por não haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão que por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela Embargante, em razão da deserção, diante do não pedido de gratuidade de justiça ou comprovação do recolhimento do preparo recursal fora do prazo previsto no
artigo 42, § 1º da Lei nº 9.099/95.

O embargante opôs o presente recurso de Embargos de Declaração, com finalidade de modificar o julgamento, alegando que não houve intimação alguma do embargante nem sequer na pessoa de seu defensor para que efetuasse o pagamento do preparo, o recurso teve deferimento da justiça gratuita quando foi recebido pela magistrada no juizado de origem Dra. Henriqueta Fernanda C. A.F Lima, portanto, o recorrente está isento do recolhimento do preparo.

Afirma que ocorreu coisa julgada da decisão que deferiu a gratuidade de justiça, bem como não houve a propositura de contrarrazões aos Recurso Inominado, ademais, alega que como trazido na decisão de deserção a comprovação do preparo deve ser realizada no prazo de 48 horas, contudo, destaca que não foi oportunizado ao recorrente a possibilidade do pagamento do preparo.

Ao final, requer seja concedido efeito modificativo aos presentes embargos de declaração, reformado a decisão, a fim de que seja apreciado o Recurso Inominado, bem como seja oportunizado a parte a sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1044779-71.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Cícero Marques Ferreira

Embargado(s):

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso

Mato Grosso Governo do Estado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No que se refere especificamente sobre a pretensão do Embargante de que seja apreciado o seu Recurso Inominado, tendo em vista que é isento do pagamento do preparo, vez que houve o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Conforme fundamentado nas decisões Embargada, apesar de ter havido deferimento da justiça gratuita, esta sequer foi pleiteada nas razões recursais, de modo, que tal deferimento quando do recebimento do Recurso Inominado ocorreu de maneira equivocada, pois não poderia ser deferido um pedido inexistente nos autos.

Sendo assim, conforme já fundamentei nas decisões, ora embargadas:

“A parte Recorrente ao interpor recurso inominado contra a sentença, não recolheu o preparo recursal e sequer pleiteou a gratuidade da justiça.

Cumpre esclarecer que o preparo recursal deverá ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não sendo efetuado no referido prazo o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1º, do art. 42 da Lei 9.099/95.”.

Em que pese às alegações do Embargante de que não foi intimado para o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, este prazo independe de intimação, deve ocorrer do momento da propositura do Recurso Inominado.

Cabe acrescentar que tanto o recolhimento do preparo quanto a sua comprovação deve ser realizado dentro do prazo de 48 horas, sob pena de o recurso inominado ser julgado deserto, o Enunciado nº 80 do FONAJE assim dispõe:

Enunciado 80 –
O recurso Inominado será julgado deserto quando
não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Dessa forma, friso que se inexiste pedido de gratuidade de justiça não há que falar em concessão da gratuidade. Desta forma, verifico que as razões dos Embargos, na verdade, revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Portanto, não vislumbro a existência de vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023